Tribunal: STF
Processo: ARE 936333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REGISTRO DE ELOGIO EM ASSENTAMENTO FUNCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.